Tribunal: TJDFT
Processo: 0714092-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714092-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ANTONIO MARIA DOS REIS FILHO, AURINA BARBOSA ROCHA, GERALDO MISAEL, IZAC ALMEIDA DE OLIVEIRA, JOSELI BORGES DE SOUSA, MARIA DO SOCORRO LIMA, MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO, MARCOS ANTONIO BATISTA ALVES, RAIMUNDO REGINALDO DE SOUZA, RAIMUNDO NONATO FREITAS DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação Sistel de Seguridade Social contra decisão proferida ao ID 58140042, ratificada ao ID 62708570 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por Antônio Maria dos Reis Filho e Outros, em que o d. Juízo a quo homologou o laudo pericial de ID 50381248, reconhecendo a diferença a ser paga pela executada no valor de R$19.791,65, atualizada até 20/11/2019. Em suas razões recursais, aduz, em suma, a prática de anatocismo nos cálculos elaborados pelo expert, o que configura ofensa à Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933). Isso porque, segundo alega, a cada compensação de valores dos depósitos judiciais, os créditos remanescentes, especificamente de juros, passaram a ser atualizados e sofrer incidência de novos juros, quando a metodologia correta de atualização de saldos remanescentes deve ser feita de forma proporcional. Argumenta que a aplicação da correta metodologia de atualização do saldo remanescente ensejará, com o último depósito realizado, a quitação integral do débito exequendo, com excesso de R$ 44.103,01, em 26/03/2019. Em tese subsidiária, defende a homologação do segundo cálculo pericial, que indica o excesso de R$ 36.917,72, em 26/03/2019. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 16428057. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a imediata produção de efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Isso porque a agravante não logrou êxito em demonstrar a incidência de juros sobre juros nos cálculos realizados pelo perito judicial e, ainda, a existência de excesso quanto aos valores depositados. Com efeito, a metodologia de cálculo restou definida pela decisão de ID. 14672553, segundo a qual, “faz-se necessária a apuração do valor devido até a data do primeiro depósito voluntário realizado, com a promoção do abatimento. Após, o saldo deverá ser atualizado, e novamente abatido o segundo depósito, e assim sucessivamente.” Denota-se do laudo pericial de ID 50381248 que o expert atendeu ao comando judicial, tendo em vista ter promovido a apuração do valor devido até o primeiro depósito realizado, promovendo-se o respectivo abatimento, sendo facilmente perceptível, ademais, que a atualização monetária e os juros voltaram a incidir sobre o crédito remanescente, sem a incidência de juros compostos, até a data do segundo depósito. Referida metodologia foi seguida a cada novo depósito realizado. Vale conferir, por oportuno, os cálculos em questão: TOTAL CONDENAÇÃO EM 29/08/2014 153.941,92 (-) EXCESSO DO DEPÓSITO DE 29/08/2014 16.581,53 SALDO EM 29/08/2014 137.360,39 C/CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ 12/11/2014 138.807,38 JUROS DE MORA (2,43%) 3.373,02 (-) DEPÓSITO EM 12/11/2014 6.266,86 SALDO EM 12/11/2014 135.913,54 C/CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ 13/03/2015 141.134,12 JUROS DE MORA (4,37%) 6.167,56 (-) DEPÓSITO EM 13/03/2015 979,18 SALDO EM 13/03/2015 146.322,50 C/CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ 26/03/2019 180.072,44 JUROS DE MORA (48,43%) 87.209,08 (-) DEPOSITO EM 26/03/2019 249.237,72 SALDO EM 26/03/2019 18.043,81 C/CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ 20/11/2019 18.359,60 JUROS DE MORA (7,8%) 1.432,05 DIFERENÇA A SER PAGA PELA EXECUTADA 19.791,65 Nesse contexto, tendo o expert atendido fielmente à metodologia contida na decisão de ID 14672553, mostra-se acertada a decisão agravada ao homologar referido laudo pericial. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora